Tribunal: CARF
Processo: 19515.000098/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000098/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.895 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
OSVALDO ANTONIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
409/412, ano-calendário 2003, que apurou imposto suplementar de R$ 165.173,70, acrescido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000098/2007-16
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000098/2007-16

juros de mora e multa de ofício, em virtude de acréscimo patrimonial a descoberto
(demonstrativo de apuração às fls. 398/399) e multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão. Termo de Verificação Fiscal – TVF às fls. 400/404.
Em impugnação apresentada às fls. 418/451, o contribuinte afirma que não existe
lei que determine que pessoa física seja obrigada a escriturar suas operações bancárias, que
caberia ao fisco provar a ocorrência do fato gerador, questiona o dispêndio lançado como
pagamentos à Sra. Eliza Cajico Sakata, aponta erros na apuração dos valores. Diz que recolheu a
multa por falta de recolhimento de carnê-leão.
A DRJ/SP2, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 17-
52.462, de fls. 501/515, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por
rendimentos
declarados/comprovados,
por
caracterizar
omissão
de
rendimentos.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma
presunção legal de omissão e rendimentos invocada pela autoridade
lançadora.
Retifica-se a planilha de evolução patrimonial para consignar como
recursos, no mês de janeiro, aplicação comprovadamente existente em trinta
e um de dezembro do ano anterior. Considera-se como dispêndios no mês de
dezembro, a aplicação existente em 31 de dezembro do ano-calendário, cuja
inclusão foi admitida pelo contribuinte.
MULTA ISOLADA.
Matéria incontroversa, restando definitivamente constituído na esfera
administrativa o correspondente crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do acórdão de impugnação que foram retificados o “total de aplicações no
início do ano” como origem de recursos e também o “total de aplicações no final do ano” como
dispêndios, conforme informado pelo contribuinte no demonstrativo apresentado. O imposto
suplementar devido foi alterado para R$ 158.067,21.
Cientificado do Acórdão em 10/4/13 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 521), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/5/13, fls. 522/562, que contém, em síntese:
Disserta sobre questões prejudiciais. Afirma que a fiscalização partiu de premissa
equivocada ao considerar que além do pagamento de valores constantes na Escritura Pública de
Dissolução de União Estável, teria efetuado pagamentos mensais, a título de alimentos, a Eliza
Cajico Sakata, em virtude de acordo verbal, efetivado por cheques emitidos pela empresa Sofer
Souza Comércio e Administração Ltda.. Tal fato determinou o lançamento de R$ 550.000,00
como dispêndios no demonstrativo de evolução patrimonial e financeira.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000098/2007-16

Alega que os valores saídos da empresa Sofer Souza Comércio e Administração
Ltda. não poderiam ser considerados como aplicação de recursos da pessoa física, o que torna
nula a autuação.
Reproduz argumento apresentado na impugnação que na Escritura Pública de
Dissolução de União Estável ficou consignado o pagamento para a Sra. Eliza de R$ 100.000,00
no ano de 2002 e R$ 100.000,00 no ano de 2003. Os outros R$ 450.000,00 não foram dispêndios
do recorrente. Os cheques da empresa Sofer não dizem respeito ao mesmo, já que não tinha mais
vínculo com a empresa desde 1999. Critica a decisão recorrida que pautou-se nos
esclarecimentos prestados pela Sra. Eliza, parte interessa em atacar e desmoralizar o
contribuinte.
Afirma que a fiscalização deveria verificar junto à citada empresa as razões dos
pagamentos efetuados.
Aponta outras irregularidades na apuração:
1 - o valor de R$ 21.000,00 do item 2.3 já está considerado dentro de outros
gastos (item 3);
2- O valor de R$ 17.172,00 de despesas médicas também estão englobados pelos
outros gastos apurados.
Assim, considerando as diferenças apontadas e as corrigidas na decisão de
primeira instância, tem-se o demonstrativo de evolução patrimonial e financeira anexado à
impugnação, gerando uma insuficiência de origem no montante de R$ 86.677,86, que solicitou o
cálculo para realizar o recolhimento.
Alega que devem ser acatados seus argumentos e que a escritura pública é
revestida de fé pública.
Diz que o fisco, ao utilizar informações prestadas por terceiros (sra. Eliza),
efetuou o lançamento baseado nesta informação, sem qualquer pesquisa ou análise dos
documentos apresentados pelo impugnante. Acrescenta que na dúvida, deve a lei tributária ser
interpretada a favor do contribuinte.
Acrescenta que a fiscalização não conseguiu comprovar a ocorrência de omissão
de receitas, pois nenhum levantamento foi feito nos termos do art. 142 do CTN. Portanto, não
ocorreu o fato gerador do imposto.
Entende que o fato de não terem sido considerados os documentos apresentados
pelo contribuinte deveria ter sido levado ao seu conhecimento antes de lavrado o auto de
infração, possibilitando a ampla defesa e contraditório, complementando as provas, através de
requisições às instituições financeiras envolvidas.
Apresenta dissertação sobre presunção e afirma que os lançamentos por presunção
“juris tantum” necessitam ser baseados em indício incontestável e não presumido. Os fatos
apontados pela fiscalização são meros indícios. Cita doutrina.
Requer seja acolhida a preliminar de nulidade e caso assim não se entenda, seja
julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000098/2007-16

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto como fato
gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000098/2007-16

A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Como se vê, o lançamento se deu nos termos do CTN, art. 43, II, uma vez que não
foram indicados origens de rendimentos suficientes para suportar os dispêndios realizados.
PRELIMINAR
Alega o recorrente que o auto de infração é nulo, pois foram considerados os
valores saídos da empresa Sofer Souza Comércio e Administração como aplicação de recursos
da pessoa física.
Sobre a questão, assim restou consignado no TVF:
10- Instada a esclarecer os valores pagos pelo fiscalizado, em razão da dissolução de
união estável, a Sra. Eliza Cajico Sakata apresentou declaração informando que além
dos bens móveis e imóveis recebidos, conforme escritura pública lavrada em
20/12/2002, foi firmado um acordo verbal onde o fiscalizado comprometeu-se a pagar
uma verba alimentar mensal de R$ 50.000,00. Informou que para descaracterizar a
natureza jurídica de prestação alimentícia, o fiscalizado impôs que tais valores fossem
pagos diretamente à sua irmã, Sra. Nilce Sakata, no dia 20 de cada mês, e que esta se
encarregaria de transferir o depósito de tais quantias para a sua conta bancária,
acrescentando que os cheques recebidos foram emitidos por pessoas jurídicas ligadas à
"efetiva participação" do fiscalizado.
Também relacionou os n°s dos cheques, banco sacado, emitente, datas e valores
recebidos, juntando ainda cópias dos cheques e respectivos depósitos e outras
informações a respeito das empresas nas quais o fiscalizado mantém participação, e
cópias de escrituras de declaração acerca de algumas destas participações.
11 - Com o fito de comprovar tais alegações, intimaram-se as empresas emitentes dos
cheques; especificamente, para informar a natureza do pagamento e apresentar os
respectivos registros contábeis.
12- Em 10/07/2006, a empresa "Sotivic Serviços Gráficos Ltda", CNPJ
01.671.471/0001-94, informou que o cheque n° 100045, no valor de R$ 35.000,00 foi
emitido a título de empréstimo ao Sr. Osvaldo Antonio de Souza, em 27/10/2003, e
devolvido em 12/11/2003. Juntou cópia dos recibos de empréstimo e do recibo de
devolução de empréstimo, cópia do cheque e os respectivos lançamentos contábeis.
13- A empresa "Sofer - Souza Ferreira Comércio e Administração Ltda", CNPJ
01.852.080/0001-76, apresentou, em 01/08/2006, relação dos cheques emitidos, cópias
dos documentos contábeis que especificam os dados do cheque (banco, agência, n° da
c/c, se é cheque visado e/ou cruzado, assinatura do emitente) e a sua utilização,
anexando também cópias de folhas do Razão Analítico e do Diário Geral. Da análise da
documentação exibida, verificou-se que a empresa lançou em sua contabilidade todos os
cheques questionados como "suprimento de caixa", porém as cópias dos cheques
apresentadas pela Sra. Eliza Cajico Sakata coincidem em valor, banco, agência, n°
da c/c e os n° s de cheques relacionados pela empresa, apontando destinações
diferentes para o mesmo saque. (grifo nosso)
14- A empresa "Minercom Comércio, Importação e Exportação Ltda" (antiga
'Tropicana Tabacos Ltda"), CNPJ 04.159.008/0001-56, não foi localizada no seu
endereço cadastral, nem mesmo o seu responsável Sr. Eduardo Tadeu Rodrigues.
15- Colhidas as informações, deu-se continuidade ao procedimento em se analisando a
evolução patrimonial do fiscalizado, uma das formas colocadas à disposição do fisco
para detectar omissão de rendimentos e com amparo na seguinte legislação: artigos 1o ,
2oo e 3o, §§ 1o e 4o , da Lei n° 7.713/88; artigos 1o e 2o da Lei n° 8.134/90 e artigos 55,
inciso XIII, 806 e 807 do vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
Buscou-se
apurar
eventual
acréscimo
patrimonial
a
descoberto
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000098/2007-16

correspondente ao excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados.
Consta do voto do acórdão de impugnação que:
Instada a esclarecer os valores pagos pelo fiscalizado, em virtude da dissolução de união
estável ocorrida em 2002 (Termo de Intimação de 07/06/2006, fls. 257/258, vol 02), a
Sra. Eliza Cajico Sakata apresentou declaração datada de 25/07/2006 (fls. 323/331 – vol
02), informando que, além dos bens móveis e imóveis recebidos, conforme Escritura
Pública de Dissolução de Sociedade de Fato em União Estável e Ratificação de Direitos
Recebidos e Outras Avenças, de 20/12/2002 (fls. 248/249, vol 02), foi firmado um
acordo verbal onde o Sr. Osvaldo Antônio de Souza comprometeu-se a pagar uma verba
alimentar mensal de R$ 50.000,00. Informou que para descaracterizar a natureza
jurídica de prestação alimentícia, o Sr. Osvaldo Antônio de Souza impôs a condição de
que tais quantias seriam pagas diretamente à irmã da requerente, Sra. Nilce Sakata, todo
dia 20 de cada mês, e que esta se encarregaria de transferir o depósito de tais quantias
para a sua conta bancária, acrescentando que os cheques recebidos foram emitidos por
pessoas jurídicas ligadas à “efetiva participação” do Sr. Osvaldo Antônio de Souza.
Disse, ainda, que a Sra. Nilce Sakata compareceu em 07/08/2003 perante o 24o
Tabelionato de Notas da Capital do Estado de São Paulo e lavrou a Escritura de
Declaração, para relatar os fatos aqui narrados e comprovar de forma idônea, os
recebimentos mensais de tais quantias (docs 05/06 de fls. 338/339). Também relacionou
os nos dos cheques, banco sacado, emitente, datas e valores recebidos, juntando cópias
dos cheques e respectivos depósitos efetuados na sua conta corrente do Banco
Sudameris (docs. 07/18), bem assim outras informações a respeito das empresas nas
quais o fiscalizado mantém participação, consoante relato que fez e cópias de escrituras
de declaração acerca de algumas destas participações.

Como se vê, concluiu a fiscalização que os valores pagos à Sra. Eliza, o foram por
conta e ordem do contribuinte. Portanto, apesar de formalmente pagos por pessoa jurídica, na
verdade, trata-se de dispêndio de pessoa física, não havendo que se falar em nulidade.
Restou documentado e comprovado que o contribuinte pagou à Sra. Eliza, as
referidas verbas alimentares. As provas produzidas são contundentes, deixando claro o artifício
utilizado pelo contribuinte para efetuar os pagamentos para Sra. Eliza.
A ausência de vínculo formal com a empresa Sofer não é argumento suficiente
para desconsiderar o mecanismo utilizado para o pagamento das verbas alimentares.
Também o fato alegado de ser a escritura pública revestida de fé pública, não
descarta a existência do acordo verbal realizado.
MÉRITO
Quanto às demais irregularidades apontadas na apuração do acréscimo
patrimonial, conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, o contribuinte
não comprovou, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, que os montantes
foram incluídos em “Outros Gastos Apurados” relacionado no item 3 de Dispêndios/Aplicações
do Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial. Logo, não há como acatar os argumentos do
recorrente.
Também não há que se falar em aplicar a lei tributária mais favorável ao
contribuinte, pois não há dúvida sobre a aplicação da legislação que fundamentou o lançamento.
Ao contrário do que alega o recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000098/2007-16

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no auto de infração e no Termo de Verificação Fiscal.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Os documentos apresentados pelo contribuinte foram aceitos, não havendo que se
falar em conhecimento prévio, antes de lavrado o auto de infração.
Para a constituição do crédito tributário deve ser observado o Processo
Administrativo Fiscal, regulamentado pelo Decreto no 70.235/72, em que não há previsão de
abertura de prazo para contestação antes do lançamento do débito, tendo em vista que dispõe da
seguinte forma: “Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Sendo assim, após o lançamento, é que se oportuniza ao sujeito passivo impugná-
lo, e, se for o caso, apresentar recurso, assim como fez o recorrente.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. Eventual complementação de
prova, como alega o recorrente, poderia ter sido apresentada juntamente com a defesa ou recurso,
contudo, apesar de oportunizado, com relação ao dispêndios realizados que fizeram parte da
apuração do imposto devido, contestado pelo contribuinte, nada foi apresentado.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
No caso, também não há que se falar em presunção ou indícios. Os fatos e a
documentação foram devidamente avaliados, sendo correta a apuração dos fatos geradores e o
lançamento fiscal que culminou no crédito tributário ora contestado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000098/2007-16

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital